Tribunal: TCU
Processo: 017.612/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6796/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.612/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Luiza Nobre Kabke (XXX.417.220-XX); Ana Paula Nobre da Cunha (XXX.641.720-XX); Karen Vanessa do Espirito Santo Stelo (XXX.043.920-XX); Maria Lucia Ledur Weidle (XXX.545.710-XX); Maria de Lourdes Izahias da Cruz (XXX.961.510-XX); Maristela Batista Cecconello (XXX.794.600-XX); Silveria Eny Batista Trentini (XXX.505.930-XX); Vera Maria Ledur Ongaratto (XXX.824.530-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.